Tribunal: TJDFT
Processo: 0760698-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0760698-42.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAYOSWEETS LTDA RECORRIDO: UERDILAINE NERES RICARDO DECISÃO Em detida análise dos autos, verifico equívoco por parte do Juízo de origem em remeter os presentes autos a esta instância revisora. O recurso anexado no ID 59418982, na verdade, trata-se do Agravo de Instrumento no 0700645-41.2024.8.07.9000, interposto em face da decisão de ID 59418980 (ID de origem 188772909), distribuído a este Relator na data de 02/04/2024. Acrescente-se que o referido Agravo encontra-se incluído na pauta de julgamento da 7a Sessão Ordinária Virtual, que ocorrerá no período de 27/05 a 04/06/2024. Dessa forma, tornem os presentes autos ao 1o Juizado Especial Cível de Brasília para regular processamento, haja vista não ter sido concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 0700645-41.2024.8.07.9000. Int. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator